Tribunal: TJES
Processo: 5015055-33.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015055-33.2025.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARCIO RIBEIRO MARTINS
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015055-33.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCIO RIBEIRO MARTINS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. APROVAÇÃO PARCIAL NO ENCCEJA 2024. POSSIBILIDADE. CÔMPUTO PROPORCIONAL COM BASE NA CARGA HORÁRIA DE 1.200 HORAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM REMIÇÃO POR FREQUÊNCIA A ENSINO FORMAL. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ 391/2021 E DO ENTENDIMENTO DO STJ (HC 602.425/SC). RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra decisão da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que reconheceu ao apenado
Márcio Ribeiro Martins
o direito à remição de 60 dias de pena, em razão de aprovação parcial em três das cinco áreas do ENCCEJA 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a aprovação parcial no ENCCEJA permite a remição proporcional da pena, conforme a Resolução CNJ nº 391/2021 e a jurisprudência dos Tribunais Superiores; e
(ii) estabelecer se é possível cumular a remição decorrente da aprovação no ENCCEJA com a remição obtida pela conclusão do ensino médio dentro da unidade prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 126, §1º, I, da LEP autoriza a remição por estudo, assegurando o cômputo de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar divididas em, no mínimo, três dias, sendo a finalidade do instituto evitar a ociosidade e promover a ressocialização.

A Resolução CNJ nº 391/2021 estabelece que, para presos que estudam por conta própria, a base de cálculo para remição em caso de aprovação no ENCCEJA corresponde a 50% da carga horária legal, equivalente a 1.200 horas para o ensino médio, acrescidas de 1/3 quando houver conclusão do nível de ensino.

O STJ, no HC 602.425/SC, consolidou o entendimento de que a carga horária de referência para o ensino médio é de 1.200 horas, equivalentes a 100 dias de remição em caso de aprovação integral, cabendo o cálculo proporcional quando a aprovação for parcial.

O STF, no AgRg no RHC 193.342/SC, igualmente reconheceu a base de cálculo reduzida (50% da carga horária legal) para fins de remição em ENCCEJA, reforçando a necessidade de proporcionalidade.

A concessão simultânea de remição pela frequência a ensino regular e pela aprovação no ENCCEJA implicaria bis in idem, sendo vedada a cumulação de benefícios decorrentes do mesmo fundamento fático-educacional.

Na hipótese, o Juízo da Execução corretamente aplicou o cálculo proporcional: cada uma das cinco áreas do ENCCEJA representa 20 dias de remição (100 ÷ 5); logo, a aprovação em três áreas gera 60 dias, benefício mais favorável ao apenado.

A decisão recorrida observa integralmente o marco normativo e jurisprudencial aplicável, inexistindo duplicidade de remição ou incorreção no cálculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A aprovação parcial no ENCCEJA autoriza a remição proporcional da pena, com base na carga horária de 1.200 horas para o ensino médio, nos termos da Resolução CNJ 391/2021 e da jurisprudência consolidada.

É vedada a cumulação da remição pela frequência ao ensino regular com a remição pela aprovação no ENCCEJA, sob pena de bis in idem.

A remição deve ser concedida com base no critério mais favorável ao apenado, desde que não haja duplicidade de cômputo pelo mesmo fato.

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126, §1º, I; Resolução CNJ 391/2021; Recomendação CNJ 44/2013.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 602.425/SC; STF, AgRg no RHC 193.342/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5015055-33.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MARCIO RIBEIRO MARTINS

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão, proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, que concedeu remição ao apenado
MÁRCIO RIBEIRO MARTINS
, em razão de sua aprovação parcial no Exame Nacional para certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA 2024.

Em suas razões recursais, o Órgão Ministerial requer a reforma da decisão, aduzindo para tanto que o Juízo da Execução concedeu ao agravado remição em duplicidade, em razão da cumulação de benefícios por sua aprovação no ENCCEJA, bem como pela conclusão do Ensino Médio na unidade prisional.

Pois bem.

Inicialmente, registre-se que o Estado deseja por meio do instrumento da remição evitar a ociosidade do preso, substituindo a pena por atividade lícita e enriquecedora de conhecimentos, motivando o bom comportamento carcerário.

Dispõe o art. 126, § 1º, inciso I, da Lei nº 7.210/84 que o condenado poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da Pena, sendo que a contagem de tempo será procedida à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar (atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional) divididas em 03 (três) dias, no mínimo.

Partindo da literalidade do dispositivo supra transcrito, é indubitável que a remição da pena pelo estudo perfaz instituto que torna viável, pela realização de atividade de desenvolvimento intelectual (estudantil), o resgate de parte da pena privativa de liberdade imposta ao condenado, reduzindo a sua duração.

A matéria encontra-se, inclusive, sumulada, conforme se infere do teor do Enunciado da Súmula nº 341, do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

A frequência a curso de ensino formal é causa de remição de parte do tempo de execução de pena sob regime fechado ou semiaberto.

Como dito, vislumbra-se, com essa ação, não apenas impedir a inércia do reeducando no cárcere, mas, principalmente, motivar a sua ressocialização, fazendo com que disponha de meios suficientes de aprendizado e instrução, com o objetivo de reinseri-lo à sociedade.

Isto porque, uma das principais formas de se combater a violência e a criminalidade é a realização de um trabalho voltado para a instrução do preso, seja através de uma capacitação técnico-profissional, seja pelo aprendizado escolar, como forma de possibilitar ao apenado melhores e mais adequadas condições de disputar uma vaga de trabalho no futuro, após o cumprimento da pena.

Da análise dos autos, observa-se que o juízo da execução concedeu a remição de 60 (sessenta) dias, em razão do agravante ter sido aprovado em três da cinco áreas do “Exame Nacional para Certificação de Competência de Jovens e Adultos – ENCCEJA 2024”.

A remição foi reconhecida pelo Juízo a quo sob o seguinte fundamento:

“
[...] o reeducando foi aprovado em 3 das 5 áreas do conhecimento do ENCCEJA, sendo-lhe devida a remição proporcional. O cálculo é realizado tomando-se como base a carga horária mínima de 1.200 horas para o ensino médio, conforme previsto na LDB e reconhecido pela Recomendação nº 44/ 2013 do CNJ. Considerando que a aprovação integral (5 áreas) permite a remição de até 100 dias, aplica-se o critério de proporcionalidade: cada área representa 240 horas (1.200 ÷ 5), que correspondem a 20 dias de remição (100 ÷ 5). Assim, a aprovação em 3 áreas permite o cômputo de 60 dias de pena remidos [...]”.

Em se tratando especificamente de aprovação no Exame Nacional para certificação de Competências de Jovens e Adultos - ENCCEJA, o Conselho Nacional de Justiça publicou a Resolução nº 391/2021, com o seguinte teor:

Art. 3º O reconhecimento do direito à remição de pena pela participação em atividades de educação escolar considerará o número de horas correspondente à efetiva participação da pessoa privada de liberdade nas atividades educacionais, independentemente de aproveitamento, exceto, quanto ao último aspecto, quando a pessoa tiver sido autorizada a estudar fora da unidade de privação de liberdade, hipótese em que terá de comprovar, mensalmente, por meio da autoridade educacional competente, a frequência e o aproveitamento escolar.

Parágrafo único. Em caso de a pessoa privada de liberdade não estar vinculada a atividades regulares de ensino no interior da unidade e realizar estudos por conta própria, ou com acompanhamento pedagógico não-escolar, logrando, com isso, obter aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (Encceja ou outros) e aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio - Enem, será considerada como base de cálculo para fins de cômputo das horas visando à remição da pena 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino, fundamental ou médio, no montante de 1.600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio, conforme o art. 4º da Resolução n.º 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, acrescida de 1/3 (um terço) por conclusão de nível de educação, a fim de se dar plena aplicação ao disposto no art. 126, §5º, da LEP.

Deve-se levar em consideração que a aprovação nos exames que certificam a conclusão do ensino fundamental ou médio (ENCCEJA ou outros) e a aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) será extremamente importante para a ressocialização do sentenciado, já que, repisa-se, ao sair da unidade prisional poderá ter novas oportunidades, aumentando suas chances de se colocar no mercado de trabalho que já é tão difícil para pessoas primárias, o que se dirá para pessoas condenadas.

Tal possibilidade, contudo, não autoriza, por si só, a cumulação da remição da pena pela frequência a atividades de ensino regular com aquela concedida pela aprovação no ENCCEJA, sob pena de beneficiar duplamente o reeducando pelo mesmo fato.

Assim, apesar de não ser possível a cumulação das horas em virtude da realização de exame e da frequência a atividades regulares de estudo dentro da unidade prisional, entendo que deve ser concedida a carga horária mais favorável ao reeducando.

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do HC nº 602.425/SC, assentou o entendimento de que a base de cálculo da carga horária, a fim de dar aplicação ao disposto no artigo 126 da Lei de Execução Penal aos apenados que realizam estudos por conta própria conforme a Recomendação nº 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, seria de 1.200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio e de 1.600 (mil e seiscentas) horas para o ensino fundamental, ou 100 (cem) e 133 (cento e trinta e três) dias, respectivamente.

No mesmo sentido é a orientação do STF que o julgamento do Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n° 193.342/SC (13/04/2021), dispôs que para o ensino fundamental o cálculo é efetuado sobre 1.600 horas e para o ensino médio sobre 1.200 horas, já que a carga legal é de 3.200h e 2.400h, respectivamente, como vemos:

"A Segunda Turma deste Supremo Tribunal firmou, por unanimidade, nova orientação para o cálculo da remição de pena por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, devendo ser considerado como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para os anos finais do Ensino Fundamental regular, ou seja, 1.600 horas." (Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n° 193.342/SC, 13/04/2021)

É certo, portanto, que em situações como a dos autos, em que o apenado, já concluiu o ensino médio e logrou êxito na aprovação do ENCCEJA, incide o acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a remir, já que houve a conclusão da etapa de ensino, devendo-se considerar seu esforço nos estudos sendo possível também lhe ser concedida a remição, mediante cálculo aritmético proporcional.

Isto posto, conheço do agravo em execução e
NEG
O
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se a decisão vergastada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.